Tribunal: TJMT
Processo: 1022391-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1022391-59.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: IVANILDO DORCELINO
Vistos.
Consta da certidão de id. 75967965 que não foi efetuado o pagamento integral do preparo recursal, bem como que a Recorrente não apresentou a guia e o respectivo comprovante de pagamento.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 2o e § 7o do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar a complementação do pagamento, nos termos da Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021 e apresentar a guia de recolhimento e o seu respectivo comprovante, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se o Recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça